Tribunal: TJMT
Processo: 1014493-47.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014493-47.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Consórcio, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLERIA GUSMAO DE SOUZA - CNPJ: 14.678.430/0001-71 (RECORRENTE), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 00.752.386/0001-98 (RECORRIDO), BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 14.723.388/0001-63 (RECORRIDO), MARCELO BARBOZA FRANCISQUINI - CPF: 412.548.788-07 (ADVOGADO), JEFFERSON DO CARMO ASSIS - CPF: 003.569.489-00 (ADVOGADO), BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 14.723.388/0001-63 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há o vício apontado, o recurso de embargos de declaração deve ser improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Embargada/Reclamada e DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reduzindo o valor da restituição da carta de crédito, em razão da modalidade contratada pela consumidora, nos termos do voto do Relator.

A Embargante
Cleria Gusmão de Souza,
alega que a decisão é contraditória as provas acostadas nos autos, pois no presente caso não se trata de consorciado desistente ou excluído, uma vez que a autora foi contemplada pela Administradora de Consórcio, bem como realizou o pagamento de todas as suas parcelas e ao encerramento do prazo previsto no contrato de adesão, não teve o ressarcimento dos valores pagos, descontados o saldo devedor a ser paga no final, a taxa de administração e o seguro de vida.

Acrescenta que “
Por se tratar de restituição dos valores pagos de uma cota quitada após o encerramento do grupo, nada interfere o percentual da cota (75% ou 100%) da Embargante, haja vista ser procedida a devolução dos valores comprovadamente pagos, atualizados monetariamente desde o desembolso, com a incidência de juros moratórios a partir do 30º dia do

encerramento do grupo e descontados o saldo devedor, a taxa de administração e o seguro de vida.

A Reclamada
BR Consórcios Administradora de Consórcios Ltda,
Embargante alega que há contradição no acordão que aplicou os juros desde a citação, tendo em vista que não se encontra em mora, portanto, os juros devem ser computados da data da citação até a data em que foi efetuado o depósito judicial no autos.

Ao final ambos os embargantes requerem o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para a reforma do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Embargos de Declaração

1014493-47.2021.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Cleria Gusmão de Souza e BR Consórcios Administradora de Consórcios Ltda

Embargada(s):

Cleria Gusmão de Souza, BR Consórcios Administradora de Consórcios Ltda e Safari Comércio de Veículos Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/02/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Quanto à alegação da Reclamante de que a decisão foi omissa aos fatos expostos na lide, pois afirma que não foi observado que a autora foi contemplada e não desistente, não havendo que falar em percentual da cota (75% ou 100%), entretanto, tal fato deve ser levado em consideração para o recebimento de sua carta de crédito, destaco que no voto embargado, constou a seguinte fundamentação:

Ressalta que o presente caso não se trata de cota excluída, mas de cota contemplada, uma vez que houve a contemplação da autora em 24/06/2020, e o encerramento do grupo somente ocorreu em 24/09/2020, conforme o extrato que foi juntado inclusive pela reclamante. Na época da contemplação da autora (24/06/2020) o que crédito vigente nesta data era de R$ 38.248,21.

Assim como não houve a quitação dos 25% das parcelas até a data do encerramento do plano, o saldo devedor de R$ 16.132,12, correspondente ao recolhimento a menor da carta de crédito e das parcelas atrasadas, foi descontado diretamente da carta de crédito (com o consentimento da recorrida), remanseando em favor dela a quantia de R$ 22.230,61, que acrescidas de rendimentos financeiros perfaz o valor de R$ 22.475,37 que já foi depositado no processo.

Diante do acima exposto a Recorrente pleiteia que seja reconhecido que o presente caso não se trata de cota excluída, mas cota contemplada e que o valor a ser pago seja o que já foi depositado nos autos.

Analisando os autos, verifico que razão assiste a Recorrente, tendo em vista que a autora foi contemplada em 24/06/2020, e em que pese informar que o encerramento do grupo aconteceu em maio de 2020, inexiste nos autos comprovação de tal alegação, uma vez que no extrato juntado nos autos, possui a informação de que a data prevista para encerramento do grupo seria em 24/09/2020, conforme abaixo se vê:

Ademais, é possível observar que consta também a informação de que a autora foi contemplada em 24/06/2020, por meio de sorteio.

Denoto que a autora aderiu ao Consórcio na modalidade Plano Saga Fácil, tendo como condição o pagamento mensal com base equivalente a 75% do preço do bem, sendo opção do consorciado no momento da contemplação quitar a diferença para o recebimento da carta de crédito no valor integral, ou seja, é necessária a quitação dos 25% faltantes, conforme contrato entabulado entre as partes.

Constato que a reclamada demonstrou em sua defesa, que além das parcelas serem pagas com base de 75% do preço do bem, a autora atrasou o pagamento de algumas parcelas mensais, tendo realizado a renegociação da dívida para o pagamento quando do encerramento do consórcio a serem descontadas da contemplação.”.

Cabe acrescentar que
o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes
, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente
quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado pela Reclamante no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

No tocante aos embargos da Reclamada, quanto a omissão com relação aos juros, posto que na decisão deixou de observar que já houve depósito nos autos, contudo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no tema 677, os juros continuam sendo devidos mesmo após o deposito judicial, até que ocorra a efetiva entrega do dinheiro ao credor, abatendo-se do valor devido acrescido dos juros o valor atualizado na conta judicial.

Assim, a cobrança dos juros moratórios deve permanecer, até que haja a efetiva liberação do valor ao credor, momento este que será efetivada a compensação e apurado o valor remanescente devido.

Deste modo, não vislumbro a existência do vício alegado pela Reclamada no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração, opostos por ambas as partes, por serem tempestivos,
mas os rejeitos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024